Tribunal: STF
Processo: ADI 7165
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 192, DE 6.7.2021, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. PEDIDO DEFERIDO.



Relatório



    1. A Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - ASSEMPERJ requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 45).



    2. A requerente afirma que “a ação de controle em comento versa sobre determinações legais atinentes ao sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro, o que possui o condão de interferir na situação jurídica dos filiados desta entidade postulante. Consoante visto na seção anterior da presente peça, um dos objetivos intrínsecos da ASSEMPERJ é a busca de melhores condições previdenciárias, de seguridade e assistência social aos seus filiados, o que se compatibiliza integralmente com a participação contributiva ora intentada na condição de Amicus Curiae” (fl. 8, e-doc. 45). 



    Sustenta que “a atuação desta entidade sindical na condição de Amicus Curiae respeitará não apenas os requisitos de contribuição jurídica impostos por este Pretório Excelso, mas atenderá aos próprios objetivos estatutários da ASSEMPERJ, nos termos do que definem os incisos I, V, IX e X de seu Estatuto Social” (fl. 9, e-doc. 45). 



    O art. 1º e os incs. I, V, IX e X do art. 2º do Estatuto Social da requerente estabelecem:



    “Art. 1º. A ASSEMPERJ - Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, fundada em 15 de julho de 1991 como ASPROJU - Associação dos Servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, é uma associação civil, sem fins econômicos, de duração indeterminada, dotada de personalidade jurídica de direito privado e distinta da de seus membros. 



    Art. 2º. O ASSEMPERJ tem por finalidades: (…) 



    I - defender os direitos, garantias e interesses dos servidores públicos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;



    V - promover a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de seus associados, podendo, para tanto, ajuizar ações civis públicas, mandados de segurança e de injunção, entre outras medidas, independentemente de autorização assemblear;



    IX - lutar por reajustes de remuneração e benefícios, visando o reconhecimento da atividade desempenhada por seus associados, bem como lutar pela valorização do serviço e do servidor público, por melhores condições de trabalho e por uma prestação de serviço público com qualidade e eficiência;



    X - lutar por melhores condições previdenciárias, de saúde, de seguridade e de assistência social de seus associados, seus dependentes e beneficiários”.



    3. Na presente ação direta de inconstitucionalidade se questiona o art. 33-A da Lei n. 287, de 4.12.1979, e o art. 8º da Lei n. 6.338, de 6.11.2012, alterados pela Lei Complementar n. 192/2021, do Estado do Rio de Janeiro, pela qual se atribui às receitas do § 1º do art. 20 da Constituição da República (royalties e participações especiais) para o custeio do déficit atuarial da previdência social e o desconto das despesas totais com pessoal inativo e pensionista para atendimento dos limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, por alegada contrariedade aos arts. 168 e 169 da Constituição da República. 



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem a finalidade de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (…)”.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, representada por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - ASSEMPERJ na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - ASSEMPERJ na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora